Tribunal: TJSP
Processo: 1023182-09.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação Cível – Devolução dos autos para reanálise, considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP, Tema no 19, pelo STF – Servidores públicos – Ausência de direito subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição Federal – Acórdão reformado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426705
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023182-09.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELISANGELA MARIA CRUZ DE SOUZA (E OUTROS(AS)), EMERSON DOS
SANTOS, IGOR DOS SANTOS DA CUNHA, BENEDITO GOMES DE OLIVEIRA
FILHO e FRED EMILIANO RIBEIRO PEREIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023182-09.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 40266
Apelação Cível Ad no 1023182-09.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Elisangela Maria Cruz de Souza e outros
Apelado: Estado de São Paulo
Apelação Cível
Devolução dos autos para reanálise,
considerando o julgamento do mérito do RE no 565.089/SP, Tema
no 19, pelo STF Servidores públicos Ausência de direito
subjetivo à indenização pela não realização de revisões gerais
anuais como determinadas pelo art. 37, inciso X, da Constituição
Federal Acórdão reformado Recurso não provido.
Remete-se ao relatório parcial dos Acórdãos de fls.
228/235. Lá, por decisão unânime, foi dado provimento ao recurso dos
Apelantes.
Após, foi dado seguimento ao recurso extraordinário
(fls. 238/246) e respectivas contrarrazões (fls. 249/261).
Em seguida, a Douta Presidência da Seção de
Direito Público determinou a devolução do feito para readequação do
julgado, considerando o deslinde do RE no 565/089/SP, Tema no 19, julgado
pelo E. STF, DJE no 102 de 28/04/2020 (fls. 264).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023182-09.2018.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
De início, e ressalvado o entendimento deste Relator
quanto ao tema, já extensamente abordado pelo Acórdão agora em
revisão, faz-se compulsória a observância ao julgamento de mérito do RE
no 565/089/SP, Tema no 19, decidido pelo E. STF em repercussão geral, que
de maneira muito contundente abarca o mérito aqui debatido:
"O não encaminhamento de projeto de lei de revisão
anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto
no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito
subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no
entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca
das razões pelas quais não propôs a revisão".
De acordo com a Ementa alcançada em aguerrido
julgamento, foi afastada a conclusão inicial dos Exmos. Ministros Marco
Aurélio (Relator), Carmen Lúcia, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski,
divergentes, em prol do convencimento da maioria, qual seja:
“Direito
constitucional
e
administrativo.
Recurso
extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para
revisão geral anual das remunerações dos servidores
públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de
direito à indenização por omissão do Chefe do Poder
Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei
para a revisão geral anual das remunerações dos
respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988
não estabelece um dever específico de que a
remuneração dos servidores seja objeto de aumentos
anuais, menos ainda em percentual que corresponda,
obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso
não significa, porém, que a norma constitucional não
tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o
dever de se pronunciar, anualmente e de forma
fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de
reajuste ao funcionalismo. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023182-09.2018.8.26.0053 -Voto no
4
(grifos nossos)
Assim, resta insubsistente o antes decidido, embora
este Relator se filie integralmente ao quanto então expresso, por seus
próprios fundamentos, somados aos dos Eminentes Ministros divergentes.
Em face do exposto, e por observância ao
determinado no artigo 1.040, II do CPC, reforma-se o Acórdão de fls.
228/235, a fim de que seja negado provimento ao recurso dos Autores,
com igual reversão dos ônus sucumbenciais ali determinados.
MARREY UINT
Relator